Tribunal: TJES
Processo: 5001308-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001308-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: METALURGICA MOZER LTDA - EPP e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001308-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: METALURGICA MOZER LTDA – EPP E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por METALURGICA MOZER LTDA – EPP E OUTROS em face da decisão (id 2165145, fls. 14) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado nos autos dos embargos à execução nº 0001598-17.2019.8.08.0004.

Pelas razões recursais id 2165121, os Agravantes requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, pugnando, no mérito, seja concedida a gratuidade de justiça vindicada.

Através da decisão id 2326387, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal.

Embora intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões recursais, conforme certidão id 2618751.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por METALURGICA MOZER LTDA – EPP E OUTROS em face da decisão (id 2165145, fls. 14) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado nos autos dos embargos à execução nº 0001598-17.2019.8.08.0004.

Pelas razões recursais id 2165121, os Agravantes requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, pugnando, no mérito, seja concedida a gratuidade de justiça vindicada.

Através da decisão id 2326387, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal.

Embora intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões recursais, conforme certidão id 2618751.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, penso não assistir razão aos Agravantes, pelas razões que passo a expor.

Embora os Agravantes sustentem a tese de que fazem
jus
à concessão de gratuidade de justiça, tal circunstância não restou comprovada nos autos.

Como é cediço, o direito à gratuidade de justiça não é absoluto, tampouco automático, admitindo-se seu indeferimento, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Com efeito, embora seja inequívoco que a pessoa jurídica possa ser beneficiária da gratuidade de justiça, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual não basta, para tal parte, a mera declaração de hipossuficiência para a obtenção do benefício, impondo-se a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Aplica-se, nesse sentido, a Súmula nº. 481, do Tribunal da Cidadania, cujo teor preceitua que "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.
"

In casu
, após intimar os Agravantes para trazerem aos autos elementos que corroborem a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pelos seguintes fundamentos:

“Após análise dos autos, entendo que o caso seja de indeferimento da gratuidade.

Em outras ações, visando manter o deferimento à AJG coerente às decisões obtidas em sede de agravo, este Juízo entendeu, em respeito à segurança jurídica e pelo não acionamento desnecessário da máquina judiciária (em via recursal), por estender o benefício para as demais ações, nas quais a autora (PJ) figurava no polo ativo.

Inequivocamente, ao autor cabe o direito de ação, sendo inclusive um direito constitucional (art. 5º, XXXV, da CF). Entretanto, o ordenamento jurídico veda o exercício abusivo de um direito, conforme expressamente previsto no art. 187, do Código Civil, e processualmente no art. 80, do CPC.

Os requerentes impugnaram várias execuções movidas por instituição bancária em seu desfavor. Não cabe aqui nenhuma indagação sobre o mérito, até porque este magistrado sequer analisou o presente feito. Entretanto, estender o benefício de gratuidade para os requerentes, que certamente não são necessitados, cria um precedente perigoso, pois condiciona e encoraja ao ajuizamento de inúmeras ações, desestimulando qualquer tipo de avaliação de risco, o que em última análise atenta contra o próprio escopo da norma constitucional de eficiência do Poder Judiciário.

Ao deferir o benefício aos autores, que são empresários, notoriamente conhecidos no Município de Anchieta, sendo que a empresa atende grandes centros urbanos, e ao mesmo tempo indeferir o mesmo benefício para outra parcela da população, certamente cria-se uma desconfiança e instabilidade no sistema como um todo.

Por tal razão, não obstante reconhecido o benefício em outras ações, hei por bem indeferir o pleito, devendo o autor recolher as custas no prazo de 15 dias sob pena de extinção.”

Nesta senda, conforme consignei quando da prolação da decisão id 2326387, não se observa a existência de
error in judicando
na hipótese em testilha, não restando presentes os requisitos necessários ao deferimento da pretensão recursal.

Afinal, o que se infere dos documentos anexados pelos Agravantes no intuito de comprovar a miserabilidade alegada são balanços contábeis unilaterais, que sequer são aptos a demonstrar a situação patrimonial atual das pessoas físicas cujo patrimônio não se confunde com o da pessoa jurídica.

Ademais, conforme também registrado no
decisum
id 2326387, a existência de débitos não implica – de per si – no reconhecimento do direito à gratuidade vindicada, tampouco a circunstância da existência de administração judicial, motivo pelo qual não reputo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida postulada no recurso.

Tais circunstâncias infirmam, portanto, as alegações deduzidas pelos Agravantes quanto à propalada hipossuficiência econômica, não merecendo provimento o presente recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
NÃO DEMONSTRADA

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O

direito à
gratuidade de justiça
não é absoluto,
tampouco automático
, admitindo-se seu indeferimento, assim como sua revogação, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

2. Pode ser concedido o direito à gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre sua impossibilidade de suportar os encargos processuais respectivos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes METALURGICA MOZER LTDA – EPP E OUTROS e Agravado BANCO DO BRASIL S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.